Tribunal: TJDFT
Processo: 0727694-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS A PARTIR DA DATA DO SEU COMETIMENTO. REQUISITO OBJETIVO ADIMPLIDO. ROUBO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13964/2019. NÃO PODE SER CONSIDERADO CRIME IMPEDITIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/23 estabelece que, em concurso de crime impeditivo e não impeditivo, o indulto ou a comutação em relação aos crimes não impeditivos depende do cumprimento, pela pessoa condenada, de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo até a data limite indicada no Decreto.
3. O cômputo do cumprimento de 2/3 do crime impeditivo se dá a partir da data do cometimento deste. O período anterior não pode ser considerado para a aferição do cumprimento do requisito temporal.
4. Considerando-se o lapso temporal havido entre a data do crime impeditivo (tráfico de drogas cometido em 22-agosto-2017) e a data do período relevante do Decreto (25-dezembro-2023) ter-se-ia um período de pouco mais de 6 anos e 4 quatro meses. Logo, cumprido o tempo representativo de 2/3 da pena do crime impeditivo (6 anos e 2 meses), de modo que tal condição não pode ser óbice à concessão da comutação pelos crimes não impeditivos.
5. O crime de roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal) praticado antes da vigência da Lei 13.964/2019, que inseriu tal delito no rol taxativo dos crimes hediondos, não pode ser considerado hediondo nem, por conseguinte, crime impeditivo para fins do Decreto n. 11.846/2023, tendo em vista o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.
6. Atendida a exigência do artigo 9o, parágrafo único, do Decreto 11.846/2023 em relação ao único crime impeditivo (tráfico de drogas), cumpre ao Juízo da Execução apreciar os demais requisitos para a concessão do indulto/comutação em relação aos crimes não impeditivos.
7. Recurso parcialmente provido.